Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerente, ora embargante, para manter a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, consoante determinado no Juízo originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.